Tribunal: STF
Processo: RE 1486412
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO ALINHADO AO ACÓRDÃO PARADIGMA. TEMA 788/RG. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. PROVIMENTO NEGADO.



    1. A prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes (Tema 788/RG - ARE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli). Modulação de efeitos.



    2. No caso dos autos, o acórdão recorrido, exarado em 04.10.2023, manteve sentença que não reconheceu a prescrição. Dessa forma, constata-se que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado por esta Corte no paradigma supracitado, sendo de rigor, pois, a negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.